Tribunal: TJDFT
Processo: 0721630-33.2022.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Apelação Cível Processo n. 0721630-33.2022.8.07.0001 Apelante(s) Partido da Mulher Brasileira – PMB Apelado(s) Nirenberg Advogados Associados Relator(a) Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO Concedo ao apelante a oportunidade de, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifestar sobre a preliminar de não conhecimento do recurso suscitada em contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 27 de novembro 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora